Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO “OI”. PESSOAS JURÍDICAS AFETADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Consoante o disposto no processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a recuperação judicial do grupo “OI” envolve as empresas Oi S.A., Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel S.A., Copart 4 Participações S.A., Copart 5 Participações S.A., Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.
3. É vedada a rediscussão da matéria pela via dos aclaratórios, que deve ser aviada pela via adequada.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.